Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. PHISHING. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO. CAPTAÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais em hipótese de fraude bancária.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de atribuição da responsabilidade civil da instituição bancária em face de alegada fraude praticada por terceiro na celebração de contrato de empréstimo consignado e transferência de quantia de conta corrente.
3. Discute-se se a consumidora seria a única responsável ou se a fraude caracterizaria fortuito interno em hipótese de engenharia social conhecida como phishing (obtenção de dados de uma pessoa através de técnicas de comunicação realizados especificamente por telefone), onde a consumidora idosa, ao atender telefonema de pessoa que se passava por representante do banco, admitiu a instalação de aplicativo malicioso (malware) que permitiu o acesso aos dados sigilosos contidos em seu aparelho, além de seu uso remoto e, assim, a contratação de empréstimo fraudulento e a transferência bancária de quantia.
III. Razões de decidir
4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.
5. Aplica-se o verbete da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. O fato de a instituição financeira não adotar todos os procedimentos de segurança necessários para obstar a transferência de quantia vultosa da conta corrente que ultrapassa a habitualidade da cliente configura o fortuito interno.
7. Os danos causados ao consumidor em decorrência de fraude são in re ipsa, ou seja, independem da comprovação de abalo psicológico sofrido pela vítima, respondendo objetivamente a instituição financeira, uma vez que a responsabilidade decorre do risco da atividade.
8. Diante das especificidades do caso e tomando como diretriz entendimentos proferidos em casos similares, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros de valoração praticados por este Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras assumem os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporcionam aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados e dessa forma respondem por fraude cometida por terceiros.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 297, Súmula 479, TJDFT, APC no 0714468-79.2025.8.07.0001, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela)